Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602456-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0602456-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ALVARO DOS SANTOS MORAES
JUNIOR - PARTIDO NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR (REQUERENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43660688
20/07/2023
17:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.187

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602456-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
REQUERENTE: ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607 – DIVERGÊNCIA SOBRAS DE
C A M P A N H A - E Q U Í V O C O N O
LANÇAMENTO DE DESPESAS NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O lançamento equivocado do valor de
despesas e consequente alteração do
montante de sobras de campanha pode ser
relevado quando for possível a averiguação
do valor correto nos respectivos extratos
bancários, notas fiscais e pelo recolhimento
do montante ao Diretório Estadual.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 43660688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017182097400000042619646
Número do documento: 23072017182097400000042619646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:52

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ALVARO
DOS SANTOS MORAES JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo NOVO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299137).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43585116).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43593903)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43593780 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43608836).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas (id. 43624885).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
17.639,17, sendo R$ 7.690,99 provenientes de doação de recursos financeiros por
pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 5.000,00 de doação de recursos financeiros
próprios (Outros Recursos); R$ 3.000,00 de doação de recursos financeiros por partido
político (Outros Recursos); R$ 1.241,53 de doação de recursos estimáveis em dinheiro
por partido político (Outros Recursos) e R$ 706,65 de financiamento coletivo arrecadado
de pessoas físicas (Outros Recursos).

Num. 43660688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017182097400000042619646
Número do documento: 23072017182097400000042619646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:52

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1416 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade em relação às sobras de campanha (item 9), conforme abaixo:

Nessa toada, verifica-se que a divergência ocorreu por um equívoco de
lançamento das informações no SPCE, em relação às sobras e às despesas com
impulsionamento de conteúdos, as quais deveriam registrar o montante de R$ 46,69 e de
R$ 500,00, respectivamente. Porém o extrato da prestação de retificadora
apresenta os valores de R$ 284,74 e R$ 261,95.

Ressalta-se que as sobras financeiras de campanha foram recolhidas
corretamente (id. 43594106), bem como apresentadas as NFs emitidas pelo facebook.

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais,
voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de
2022 apresentadas por ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR, candidato ao cargo
de Deputado Federal pelo NOVO.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43660688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017182097400000042619646
Número do documento: 23072017182097400000042619646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:52

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602456-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667 - REQUERENTE: ALVARO DOS SANTOS
MORAES JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43660688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017182097400000042619646
Número do documento: 23072017182097400000042619646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:52